Tribunal: STF
Processo: RE 70592
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-10-23
Data de publicação: 1973-10-23

Ementa:
TESOUREIROS DO INPS. LEI 3.826/60, ART. 12, DA LEI 3.826/60, ALCANCA
APENAS AS 3 CATEGORIAS NELE TAXATIVAMENTE ENUNCIADAS, SEM EXTENSAO A
OUTROS SERVIDORES QUE EVENTUALMENTE HAJAM PRESTADO SERVIÇOS DE
TESOURARIA POR DESVIO DE FUNÇÕES.